Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702720-56.2021.8.07.0012 RECORRENTES: AFONSO DA SILVA SOUSA, FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA, ELIAS BARBOSA DA SILVA, ISRAEL CONCEIÇÃO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EROSÃO DO SOLO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo) e nos artigos 40 e 48 da Lei no 9.605/98 (danos à unidade de conservação e impedimento da regeneração da vegetação nativa), por meio de conjunto probatório sólido, inclusive por meio de perícia, improcede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo ou por ausência de provas. 2. In casu, o parcelamento irregular do solo, além de causar danos diretos e indiretos em Unidade de Conservação, dificultou ou impediu a regeneração natural da vegetação nativa, expôs o solo a processos erosivos mais intensos, afastou a fauna nativa e aumentou o escoamento superficial das águas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando corroborada pelos Laudos de Perícia Criminal e pelas informações prestadas por órgãos públicos. 4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por infração ambiental encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no art. 20 da Lei 9.605/98. Na hipótese, a verba em apreço foi apurada por meio de laudo pericial, não cabendo o afastamento da condenação. 5. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 6. Diante da inexistência de provas irrefutáveis da prática delitiva por um dos réus, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 50, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/1979, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos, diante da ausência de dolo em suas condutas. Argumentam que as ações danosas teriam sido praticadas por outras pessoas responsáveis pelas vendas irregulares de lotes, não havendo provas de que os recorrentes, efetivamente, teriam causado danos ao meio ambiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 50, parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/1979, 40 e 48, ambos da Lei 9.605/1998, bem como 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “os elementos probatórios evidenciam que os réus, com vontade livre e consciente, promoveram o parcelamento irregular do solo, não havendo se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo (dolo) ou por ausência de provas (...). Considerando-se que os réus, consoante analisado, promoveram, sem autorização do órgão público competente, o parcelamento irregular do solo e que os atos materiais por eles praticados (cercamento, limpeza da área, piqueteamento, demarcação) causaram, conforme Laudo Pericial, danos ambientais direitos e indiretos à Unidade de Conservação, não há falar em absolvição do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/1998 por ausência de provas (...)” (ID 44785215). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ o crime descrito no Art. 48 da Lei 9.605 que tem a seguinte definição legal: "Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa." (B) "A conduta imputada [...] é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (...). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata- se, portanto, de crime permanente" (...) (AgRg no REsp 1.503.896/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 9/10/2015). No mesmo sentido: HC 660.247, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2022 e AgRg no AREsp n. 2.026.669/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027